Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE INJÚRIA COM BASE NA ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. INJÚRIA QUALIFICADA. CLASSIFICAÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STF. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
1. No julgamento da ADI-O n° 26/DF, o STF firmou a tese de que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso”.
2. Embora a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não tenha analisado os delitos contra a honra, no julgamento da Reclamação Constitucional no 39093/RJ, o relator entendeu que a conduta do agente que ofende a vítima com base em sua orientação sexual seria enquadrada, ao menos em tese, como injúria qualificada.
3. Considerando que a conduta do agente consistiu em uma suposta ofensa em razão da orientação sexual da vítima, subsume-se, em tese, ao tipo previsto no art. 140, §3°, do Código Penal, implicando no afastamento da competência do Juizado Especial Criminal, tendo em vista a pena a ser aplicada em eventual condenação.
4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitante.